Tribunal: TJBA
Processo: 2000440-90.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000440-90.2026.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: GEOVANDSON LIMA SENA

Advogado(s)
:
PAULA JANAINA MASCARENHAS COSTA, TALITA SOUZA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Processual Penal e Execução Penal. Agravo em Execução Penal. Pedido de permanência em unidade prisional diversa daquela definida pela reorganização territorial do sistema penitenciário estadual. Transferência de apenado do Conjunto Penal de Feira de Santana para o Conjunto Penal de Serrinha. Provimento CGJ nº 05/2025. Superlotação carcerária. Gestão administrativa do sistema prisional. Vínculos familiares e convivência com filho menor. Alegação de nulidade por ausência de fundamentação, aplicação automática de ato normativo administrativo e violação aos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, intranscendência da pena e proteção integral da criança. Inexistência de direito subjetivo do apenado à escolha da unidade prisional em que pretende cumprir reprimenda. Compatibilização entre preservação dos vínculos familiares, segurança penitenciária, disponibilidade de vagas e interesse público na reorganização do sistema carcerário. Fundamentação concreta e individualizada da decisão agravada. Prevalência do interesse público na racionalização da ocupação penitenciária e mitigação da superlotação estrutural. Recurso conhecido e
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana, que indeferiu o pedido de permanência do agravante no Conjunto Penal de Feira de Santana e determinou sua transferência para o Conjunto Penal de Serrinha, em observância ao Provimento CGJ nº 05/2025.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada apresenta fundamentação idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se o apenado possui direito subjetivo à permanência em unidade prisional próxima ao núcleo familiar; (iii) saber se a transferência determinada com fundamento no Provimento CGJ nº 05/2025 configura aplicação automática e desproporcional de medida administrativa; e (iv) saber se a reorganização territorial do sistema prisional e a superlotação carcerária justificam a transferência do sentenciado para unidade prisional vinculada à comarca de origem das condenações.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Juízo da execução apreciado concretamente a situação individual do agravante, a gravidade das condenações impostas, a reorganização territorial promovida pelo Provimento CGJ nº 05/2025 e a situação estrutural de superlotação do Conjunto Penal de Feira de Santana.

4. O direito do preso ao cumprimento da pena em unidade próxima ao núcleo familiar, embora relevante para fins ressocializadores, não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizado com critérios de segurança penitenciária, disponibilidade de vagas, conveniência administrativa e organização do sistema prisional.

5. A transferência do agravante não decorre de ato arbitrário ou automático, mas de política pública de reorganização penitenciária implementada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, voltada à adequação territorial da custódia prisional e à mitigação da superlotação carcerária.

6. A permanência do sentenciado em unidade diversa daquela territorialmente vinculada às suas condenações, fundada exclusivamente em conveniência familiar, comprometeria a efetividade das medidas administrativas de redistribuição populacional e racionalização do sistema penitenciário.
7. A superlotação do Conjunto Penal de Feira de Santana, que apresenta excedente carcerário superior a 900 internos, constitui fundamento concreto e idôneo para adoção de medidas de reorganização administrativa e redistribuição de custodiados.

8. Não há violação aos princípios da proporcionalidade, da intranscendência da pena ou da proteção integral da criança, uma vez que a transferência do sentenciado para unidade prisional situada no mesmo Estado não implica rompimento absoluto dos vínculos familiares nem configura extensão ilícita da sanção penal a terceiros.

9. A mera irresignação defensiva quanto ao conteúdo da decisão agravada não se confunde com ausência de fundamentação ou ilegalidade apta a justificar sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
1. O direito do apenado ao cumprimento da pena em unidade prisional próxima ao núcleo familiar não possui natureza absoluta, devendo ser compatibilizado com critérios de organização administrativa, segurança penitenciária e disponibilidade de vagas.

2. A transferência de interno determinada em observância a reorganização territorial do sistema prisional, fundada em ato normativo da Corregedoria-Geral da Justiça e em quadro concreto de superlotação carcerária, não configura ilegalidade ou afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

3. A existência de vínculos familiares na comarca de custódia não assegura direito subjetivo à permanência do sentenciado em unidade prisional específica.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLV; art. 93, IX; LEP, art. 103; CPP, art. 66; Provimento CGJ nº 05/2025.

Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO nº. 2000440-90.2026.8.05.0
080
, sendo Agravante GEOVANDSON LIMA SENA e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator